Tribunal: TJMT
Processo: 1029987-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029987-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), RITA CASSIA NEGRAO FURTADO - CPF: 503.902.791-53 (AGRAVANTE), AMARILDO JOSE FURTADO - CPF: 204.584.522-20 (AGRAVADO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA – REJEIÇÃO – CUMPRIMENTO AJUIZADO EM CONSONÂNCIA COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa à coisa julgada no ajuizamento de Cumprimento de Sentença em estrita consonância com a determinação judicial que lhe serve de base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029987-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
RITA CASSIA NEGRAO FURTADO

AGRAVADO:

AMARILDO JOSE FURTADO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RITA CASSIA NEGRÃO FURTADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital que, no Cumprimento de Sentença n. 1045795-03.2023.8.11.0041, promovido por AMARILDO JOSE FURTADO, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Agravante e homologou os valores apresentados na exordial.

Em suas razões, aduz omissão na prova dos fatos impeditivos do direito do Autor/Agravado, visto que ele não forneceu os elementos necessários para a liquidação da sentença, impedindo a correta apuração dos bens a serem partilhados.

Assevera a prática de comportamento atentatório à dignidade da justiça do Recorrido “
ao alienar os bens financiados (caminhão e carreta) e não fornecer os dados necessários para a liquidação da sentença
”.

Alega a ocorrência de fraude à execução, pois “
o agravado, Sr. Amarildo José Furtado, alienou bens que estavam sujeitos à partilha no processo de divórcio, especificamente o caminhão e a carreta, sem prestar contas adequadas sobre os valores de venda e as parcelas pagas
”.

Cita que, à luz do poder geral de cautela, “
a rejeição do pedido de recebimento de valores pelo agravado é uma medida adequada e necessária para assegurar que a parte que agiu de forma contrária à ordem judicial não seja beneficiada por sua própria conduta ilícita
”.

Aponta, ainda, ofensa à coisa julgada, uma vez que “
a decisão que determinou a partilha dos bens e a necessidade de liquidação da sentença já transitou em julgado. A tentativa do agravado de pleitear valores sem cumprir as determinações judiciais anteriores configura uma afronta à coisa julgada, devendo ser rejeitada
”.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 247519681).

Contrarrazões – Id. 251966699.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA CASSIA NEGRAO FURTADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital que no Cumprimento de Sentença n. 1045795-03.2023.8.11.0041, promovido por AMARILDO JOSE FURTADO, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Agravante e homologou os valores apresentados na exordial.

O inconformismo não prospera.

Observa-se que na Ação de Divórcio originária restou consignado pelo Juízo
a quo
que os itens 01 e 07 mencionados na sentença, quais sejam, um imóvel residencial (casa) e uma motocicleta, “
por serem apenas indenização do seu resultado, podem ser requeridos desde logo o seu cumprimento, o que dever ser postulado em autos apartados, em razão da impossibilidade de cumulação dos procedimentos (liquidação e cumprimento)
”.

Em cumprimento à determinação judicial, apresentou o Agravado pedido de Cumprimento de Sentença tendo por objeto apenas os dois itens acima mencionados, para os quais a liquidação foi dispensada, de forma que, como corolário lógico, não há falar em necessidade de prévia realização do procedimento ou ofensa à coisa julgada.

Outrossim, a alegação de prática de comportamento atentatório à dignidade da justiça e fraude à execução na indicada alienação dos bens financiados (caminhão e carreta) sujeitos à partilha, sequer deve ser conhecida, por se tratar de matéria que extrapola os limites da decisão recorrida e dos próprios autos.

Deveras, como anotado pelo o julgador singular, “
inexiste qualquer discussão nestes autos a respeito de rendas de aluguel, anulação das vendas de ativos realizados de forma irregular e a reavaliação da partilha desses ativos, devendo tal pretensão ser objeto de discussão perante o juízo competente
”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024